Tribunal: TJSP
Processo: 2069410-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA SELIC DE ACORDO COM A LEI 14.905/2024 – INCIDÊNCIA DESDE A SENTENÇA CONFORME TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE